Tribunal: TCU
Processo: 019.331/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6960/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.331/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abdineias de Oliveira Lima (XXX.612.504-XX); Claudia Ramos Coutinho (XXX.504.077-XX); Cleimar Pereira de Oliveira (XXX.786.080-XX); Danielly Rocha Elias (XXX.386.811-XX); Edir Duarte dos Santos (XXX.822.707-XX); Fabio Santos Piekarz (XXX.887.609-XX); Glaucio do Nascimento Goncalves (XXX.197.818-XX); Irapuan Lemos Costa (XXX.811.183-XX); Juscelino Soares de Holanda (XXX.143.502-XX); Vilson de Arruda Silva (XXX.093.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.